Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710038-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO INACIO DA SILVA ASSUNCAO, JOANA DARC DOS SANTOS DAMASCENO D E S P A C H O Estando devidamente julgado o recurso, após a certificação do trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Antes do arquivamento, e após a intimação da Curadoria de Ausentes do teor do presente despacho, considerando que foram anuladas as intimações por edital, exclua-se a Curadoria Especial como representante dos agravados. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2022 15:39:04. ROBSON BARBOSA Desembargador